Tribunal: STF
Processo: ARE 1523284
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. POLICIAL MILITAR DA ATIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DO STF. CATEGORIA SUBMETIDA A REGIME ESPECIAL. VEDAÇÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO FICTÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação dos artigos 40, §§ 4º, incisos II e III. 4º-B e 4º-C da Constituição Federal, bem como do entendimento fixado pela Suprema Corte no Tema nº 942 Repercussão Geral.



    Argumenta ser devida a contagem, como especial, para efeitos de aposentadoria, “tendo em conta o desempenho de atividades insalubres, prejudiciais a saúde e integridade física”.



    Pontua que “considerando que as atividades da parte autora também são insalubres, e portanto, se enquadram na definição de condições especiais que prejudiquem a integridade física, com reforma da sentença, para o reconhecimento do direito da parte recorrente à conversão do período laborado sob condições especiais em tempo comum para fins de aposentadoria”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Com razão a Corte de origem quanto à inaplicabilidade da tese fixada no Tema 942 da Repercussão Geral (RE nº 1.014.286-RG/S) no caso dos autos, haja vista que naquele paradigma, de fato, houve o reconhecimento do direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais por servidor público civil.



    Naquela oportunidade, esta Corte fixou a seguinte tese:



     “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC nº 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”.



    No caso dos autos, a matéria é diversa, referindo-se ao cômputo de tempo especial no exercício de atividade militar.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre à inaplicabilidade de regras do regime jurídico dos servidores civis aos militares. Destaco: 



    “CONSTITUCIONAL. SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO. SOLDO. VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, E 7º, IV, DA CF. INOCORRÊNCIA. RE DESPROVIDO. 



    I - A Constituição Federal não estendeu aos militares a garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo, como o fez para outras categorias de trabalhadores. 



    II - O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios. 



    III - Os cidadãos que prestam serviço militar obrigatório exercem um múnus público relacionado com a defesa da soberania da pátria. 



    IV - A obrigação do Estado quanto aos conscritos limita-se a fornecer-lhes as condições materiais para a adequada prestação do serviço militar obrigatório nas Forças Armadas. 



    V - Recurso extraordinário desprovido” (RE nº 570.177-RG/MG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 27/06/08).



    Colaciono, por oportuno, trecho de decisão da Ministra Cármen Lúcia no ARE nº 1.439.557, que em situação idêntica a dos presentes autos, destacou:



    “7. A matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 942 da repercussão geral.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.014.286-RG, Tema 942, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal fixou a tese de que ‘até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC nº 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República’ (DJe 24.9.2020).



    Na espécie vertente, a matéria é diversa, referindo-se à conversão de tempo de serviço militar, exercido no Exército Brasileiro, em tempo comum para fins de aposentadoria, com base na Lei n. 8.213/1991. Assim, por exemplo:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGENTE PENITENCIÁRIO. ATIVIDADE POLICIAL. LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO’ (ARE n. 1.396.887-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.11.2022).



    ‘EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ART. 40, § 3º, DA CF. LEI 1.943/1954. AGENTE PENITENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR INSALUBRE EM TEMPO COMUM. SISTEMA HÍBRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, § 1º, DA EC 103/2019. INOVAÇÃO DE MATÉRIA EM SEDE RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inaplicável o disposto no Tema 942 da sistemática de Repercussão Geral, tendo em vista que a questão versada no julgamento do ARE 1.014.286-RG, de que fui redator para o acórdão, é diversa da discutida nos presentes autos. 2. No caso concreto, a ação foi ajuizada por agente penitenciário que busca a conversão de atividade policial militar insalubre em tempo comum. 3. O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento do RE 570.177- RG, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Tema 15, que aos policiais militares estaduais não incide o regime jurídico de servidores públicos civis. No âmbito do Estado do Paraná os militares são regidos pela Lei 1.943/1954. 4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é impossível conjugar as regras mais benéficas de dois regimes de aposentadorias distintos, tendo em vista que se criaria um sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários. 5. É firme o entendimento deste Tribunal de que é inviável a inovação de matéria em sede agravo interno. 6. Agravo regimental a que se nega provimento’ (ARE n. 1.360.505-ED-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.6.2023).



    Nessa linha jurisprudencial, Ministros deste Supremo Tribunal, em decisões monocráticas sobre controvérsia análoga à deste processo, tem assentado a impossibilidade de conversão de tempo de serviço especial em comum, por militares estaduais, com fundamento no Tema 942 da repercussão geral: ARE n. 1.417.751/SP, de minha relatoria, DJe 23.2.2023; RE n. 1.427.089/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 23.5.2023; RE n. 1.434.440/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 22.5.2023; RE n. 1.433.167/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 10.5.2023; RE n. 1.422.924/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 23.3.2023; e ARE n. 1.419.081/SP, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 9.3.2023.



    No acórdão recorrido, ao concluir-se que o Tema 942 da repercussão geral ‘trata apenas da aposentadoria especial de servidor público, não alcançando os militares’ e que ‘é inviável o enquadramento como especial do tempo de serviço prestado junto ao Exército, com base na Lei nº 8.213/91’ (fl. 9, e-doc. 17), a Quarta Turma do Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal”.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente